Tribunal: TJDFT
Processo: 0751162-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. BUSCA E APREENSÃO. CRIMES DE PARCELAMENTO ILEGAL DO SOLO, ESTELIONATO, EXTORSÃO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO, EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VEÍCULO UTILIZADO PELO INVESTIGADO. COMUNHÃO DE BENS. RESTITUIÇÃO ANTES DO ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido no curso de investigação policial.
II - QUESTÃO EM ANÁLISE:
2. i) verificar a viabilidade de petição apresentada após as razões recursais; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a manutenção da restrição judicial.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não há como conhecer de pedido formulado em manifestação complementar ao apelo, porquanto configurada a preclusão consumativa com o oferecimento das razões recursais.
4. De acordo com o artigo 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
5. Evidenciada a necessidade de preservação do patrimônio para reparar os danos decorrentes dos ilícitos penais supostamente praticados pelo marido da apelante, casada com o investigado no regime de comunhão universal de bens, deve ser mantida a restrição.
IV - DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 118.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1804406, 0737903-24.2021.8.07.0001, Rel. LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, j. 25/01/2024; Acórdão 1611765, 00073279420188070001, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, j. 08/09/2022; Acórdão 1976399, 0711484-20.2024.8.07.0014, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 06/03/2025; Acórdão 1979871, 0708876-40.2024.8.07.0017, Rel. LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, j. 27/02/2025; Acórdão 1956976, 0740474-60.2024.8.07.0001, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 12/12/2024.